Tribunal: TJES
Processo: 5004280-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004280-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. MANTIDA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No tocante à nulidade da CDA, o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, além de prezar pela
legalidade,
pela
ampla defesa
e pelo
contraditório
, tendo a parte tomado ciência da reclamação lavrada em seu desfavor, eis que intimada de todos os atos administrativos praticados no curso do feito, bem como apresentou defesa administrativa, o que revela, portanto, que teve ampla ciência do procedimento administrativo desde de seu início.

2. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

3. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.

4. Em momento algum o Magistrado

a quo
deixou de observar os critérios do art. 57, do CDC, e do art. 1
o
, da Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008, mas decidiu que, pela análise dos mencionados critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

5. No caso, a multa foi reduzida de valor equivalente a R$ 179.960,94 ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), porque a conduta praticada pela empresa não revelou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de 1 (um) consumidor, o qual alegou que seu nome teria sido negativado indevidamente, a despeito da quitação das parcelas do contrato firmado com o banco BMG, sem sequer haver vantagem econômica à instituição financeira.

6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

7. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, à unanimidade, negar provimento ao apelo do BANCO BMG S/A.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004280-23.2021.8.08.0024

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
.

VOTO-VISTA : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE/RECORRIDO : BANCO BMG S.A.

RECORRENTE/RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

MAGISTRADO : JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de duas Apelações Cíveis interpostas por BANCO BMG S.A. e por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES em face de sentença que, em sede de embargos à execução fiscal opostos pelo banco, julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para reduzir a multa aplicada pelo PROCON Estadual de 54.990,20 VRTEs (equivalentes a R$ 179.960,94 – cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos) ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em sessão pretérita, o eminente Relator
negou provimento
ao recurso de BANCO BMG S.A. e
deu provimento
ao recurso do PROCON/ES, para reformar a sentença e manter o valor de multa estipulado na decisão administrativa, “
pois a
A
dministração considerou os ditames legais quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios,
t
endo em vista que ‘
ao reduzir multas que tais a seu al
vedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)’”.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao recurso da instituição financeira BANCO BMG S.A., não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto de Relatoria, que
negou-lhe provimento
, em razão da inexistência de vício que revelasse a nulidade do procedimento administrativo que originou a CDA nº
2978/2019.

Mas peço
venia
ao Relator, pois alcancei conclusão
diversa
quanto ao recurso do PROCON/ES, no que se refere à redução da multa administrativa pelo juízo sentenciante.

Sabe-se que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Estadual, em caso de violação de normas consumeristas, o que engloba a análise da proporcionalidade e razoabilidade da sanção em cada caso concreto.

Na hipótese dos autos, a sentença manifestou-se expressamente sobre o excesso da penalidade imposta, ainda que o Procon-ES tenha observado os critérios estabelecidos no art. 57, do CDC, e no art. 1
o
, da Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008, que preveem a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum o Magistrado

a quo
deixou de observar a lei, mas decidiu que, pela análise dos mencionados critérios,
à luz da proporcionalidade e da razoabilidade
, o valor arbitrado merecia redução.

Nesse sentido, a multa foi reduzida de valor equivalente a R$ 179.960,94 ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), porque a conduta praticada pela empresa não revelou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de 1 (um) consumidor, o qual alegou que seu nome teria sido negativado indevidamente, a despeito da quitação das parcelas do contrato firmado com o banco BMG, sem sequer haver vantagem econômica à instituição financeira.

E, muito embora não desconheça o poderio econômico do Apelado, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa da autarquia estadual Apelante, vislumbro que a multa reduzida pelo Magistrado
a quo

é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

Assim, também deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC.

Ante o exposto, respeitosamente,
inauguro divergência
, para
NEGAR PROVIMENTO

a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença em 2% (dois por cento), observada a sucumbência recíproca.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro e o judicioso voto divergente, inaugurado pelo Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, registro que comungo do entendimento externado pelo eminente relator.

Rememoro que cuidam-se de apelações cíveis,

por meio das quais pretendem, Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES e Banco BMG S/A, ver reformada a r. sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos do banco autor, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 12.000,00.

O douto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira, negou provimento ao apelo interposto por Banco BMG S/A

e deu provimento ao recurso interposto por Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, para restabelecer o valor da multa aplicada.

Por sua vez, o eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda inaugurou divergência apenas no que se refere ao apelo do PROCON/ES, negando provimento ao recurso e, com efeito, mantendo incólume a sentença objurgada, sendo acompanhado pelo culto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Pois bem.

Em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa aplicada pelo Procon Municipal deveria ser reduzida de R$ 179.960,94 para R$ 12.000,00
.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do Apelado
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Igualmente ao eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
acompanho o voto do eminente relator
para
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo PROCON/ES, de forma a manter o valor de multa estipulado em decisão administrativa; e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do BANCO BMG S/A, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

Via de consequência,
condenar
o banco apelado no pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, nos termos do Art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2023 às 12:27:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48033116102023
.

PROCESSO Nº 5004280-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, BANCO BMG S/A.
APELADOS:
BANCO BMG S/A. E INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Advogado do(a) APELANTE:
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A
Advogado do(a) APELADO:
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de
apelações interpostas pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO
BMG S/A.,

contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos dos embargos à execução

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, reduzindo a multa aplicada pelo
PROCON ESTADUAL
relativa à
CDA nº2978/2019
para o patamar de
2.793,2410

VRTEs
, em moeda corrente equivale a
R$12.000,00
(doze mil reais)

Em suas razões (id. 5214440), o ente estadual defende que o valor da multa aplicada pelo PROCON/ES é razoável a proporcional, ante as circunstâncias do caso em concreto. Sustenta que a dosimetria da pena de multa é regulamentada pelo disposto no Art. 57,
caput
e parágrafo único, do CDC, e no Art. 1.º, da Instrução de Serviço 3 do PROCON/ES n.º 019/2008 , ou seja, será graduada de acordo
com a gravidade da infração
,
a vantagem auferida
e
a condição econômica do fornecedor
,
observado os limites mínimos de duzentos e máximo de três milhões de Ufir, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Nesse sentido, argumenta que "
o porte econômico da empresa demandante, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar, espraiando efeitos nefastos sobre a esfera jurídica de milhões de outros consumidores de seus serviços, justificam o montante arbitrado pelo PROCON/ES à título de multa
".

Por fim, aduz que houve flagrante invasão do mérito administrativo, por entender que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes (2°, CF).

Por sua vez (id. 5214437), o banco apelante sustenta, em síntese, que houve violação dos princípios
do devido processo legal
,
da ampla defesa
e
da obrigatoriedade da motivação do ato administrativo
, sendo necessária a extinção da execução fiscal, tendo em vista que o PROCON/ES, ao instruir a Execução Fiscal ora impugnada, sequer juntou cópia dos Processos Administrativos que teriam originado a multa objeto da demanda executiva, dificultando e prejudicando, assim, a apresentação da defesa por meio dos presentes Embargos.

Alega também a incompetência do PROCON/ES para aplicação de multa e, consequentemente, requer a nulidade do procedimento administrativo.

Desse modo, requer seja conhecido e dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, cancelando-se a multa imposta ante a ausência de infração a lei consumerista. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa imposta.

Acerca da multa administrativa imposta em ação administrativa pelo PROCON, cumpre destacar que ela se origina de descumprimento de normas do CDC.
O PROCON possui legitimidade
para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do CDC (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

É pacífico entendimento do C. STJ no sentido de que "
não
se
objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa"
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015; AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Em consonância, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece critérios para fixação dos valores das sanções:

Art. 1º - A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Art. 2o – As infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo I.

§1o. Consideram-se infrações de maior gravidade, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90, aquelas relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço.

Este egrégio Tribunal de Justiça já tratou deste tema, ao legalizar a aplicabilidade de multa do CDC quando dele restar descumprimento de alguma das partes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. GVT. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. NOTIFICAÇÃO. AUDIÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. FALTA INJUSTIFICADA. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e57, do CDC, é perfeitamente possível ao PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, atuar na defesa da legislação consumerista, visando harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo, independentemente do número de reclamantes. Precedentes. II. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes.
IV. Na hipótese, fora imposta, administrativamente, multa à autora/apelante pelo PROCON de Vitória/ES em virtude do reiterado descumprimento das notificações expedidas para comparecer às audiências designadas no Processo Administrativo nº 3245/2013 e prestar esclarecimentos sobre a reclamação aberta por consumidor, conduta em descompasso com o prescrito no artigo 55, § 4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2181/97. [...] (
TJES
; APL 0004593-74.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Lyrio Regis de Souza Lyrio
; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019). (destaque).

Analisando o presente caso, verifica-se que o
BANCO BMG S/A.
inseriu, indevidamente,

o CPF do consumidor no cadastro de inadimplentes e, após considerar como fundamentada e não atendida a reclamação do consumidor, o PROCON fixou a multa no valor 54.990,20 VRTEs, convertida em R$179.960,94 (cento e setenta e nove mil novecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), conforme se observa:

[...] A dosimetria da pena de multa será definida com base na fórmula constante no artigo 5º da Instrução de Serviço e levará em conta o porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, o enquadramento do grupo da gravidade da infração (conforme o Anexo I) e a vantagem auferida.

A infração cometida pela fornecedor, qual seja, inserir ou manter registros, em desacordo com a legislação nos cadastros ou banco de dados de consumidores, está inserida no Grupo III, do Anexo I, da Instrução de Serviço PROCONS-ES nº019/2008.

Quanto ao porte econômico e tendo em vista que a empresa em desatenção às notificações deste Instituto não apresentou o balanço patrimonial/contábil relativo ao último exercício, sua receita será estimada conforme previsto no artigo 4º da Instrução de Serviço PROCON-ES Nº019/2008.

Sendo assim, a autuada – Banco BMG S.A, inscrita no CNPJ nº61.186.680/0001-74, é classificada como
Empresa de Grande Porte
e seu faturamento mensal bruto, será estimado em R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Dito isso, defino a pena-base em 41.242,65 VRTEs, convertida em R$134.970,71 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais e setenta e um centavos).

Todavia, considerando que houve a incidência da circunstância agravante constante no inciso I do artigo 26 o Decreto Federal nº2.181/97, a pena será aumentada de 1/3 (um terço), nos exatos termos do artigo 6º da Instrução de serviço nº019/2008.

Sendo assim, fixo a pena de multa em 54.990,20 VRTEs, convertida em R$179.960,94 (cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos) [...]

Assim, em que pese os argumentos lançados pelo banco apelante, verifica-se que a dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, pois seguiu todos os ditames legais para a sua determinação e valoração, respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Neste sentido, esta E. Câmara dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar: 1. A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ. 2. Rejeitada. Mérito: 1. O PROCON municipal tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2. Multa administrativa aplicada em razão de o PROCON entender que houve falha na prestação de serviços, sob argumento de que ele teria descumprido o artigo 39, incisos II, V e XII da Lei nº 8.078/1990. 3. Observância, ao fixar o valor da multa, dos critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Instrução de Serviço PROCON/ES nº 19/2008. Processo administrativo que respeitou o devido processo legal. 4. Legalidade estrita afeta ao tema que foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 5. Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos. 7. A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária, sob pena de tornar-se inócua. Multa que, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor do prejuízo causado ao consumidor. 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 02013730-76.2016.8.08.0048. Relator:
Des. Raphael Americano Câmara
. Julgado: 26/07/2022. DJe: 19/08/2022). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 3. Em que pese ser
possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017), no caso concreto não identifica-se hipótese que justifique a redução do
quantum
fixado administrativamente para os seis processos administrativos em questão, uma vez que observou estritamente os critérios legais objetivos para dosimetria das aplicadas. 4. O valor fixado, que não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, possui, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam observados, e que a fornecedora, reincidente na prática ofensiva, passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam. 5. Primeiro recurso CONHECIDO e PROVIDO . Segundo recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (
TJES
. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0024082-73.2013.8.08.0024. Relator:
Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
. Julgado em: 03/08/2021. DJe: 12/08/2021). (destaque).

Ademais, observa-se nos autos que o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, além de prezar pela
legalidade,
pela
ampla defesa
e pelo
contraditório
, tendo a parte tomado ciência da reclamação lavrada em seu desfavor, eis que intimada de todos os atos administrativos praticados no curso do feito, bem como apresentou defesa administrativa, o que revela, portanto, que teve ampla ciência do procedimento administrativo desde de seu início.

Desse modo, não há o que se falar em nulidade da CDA por violação
dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da obrigatoriedade da motivação do ato administrativo, razão pela qual
deve ser negado provimento o recurso do banco apelante
.

Em contrapartida,
deve ser provido o apelo interposto pelo ente estatal
, pois a Administração considerou os ditames legais quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, tendo em vista que
“ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)”.

Mediante tais fundamentos, conheço de ambas as apelações cíveis e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de forma a manter o valor de multa estipulado em decisão administrativa; e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BMG S/A
, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

Condeno
o banco apelado no pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, nos termos do Art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuidam-se de
apelaç
ões
cíveis
,

por meio das quais pretendem,
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –
PROCON/ES

e
Banco BMG S/A
, ver reformada a r. sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos do banco autor, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 12.000,00.

O douto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira, negou provimento ao apelo interposto por
Banco BMG S/A
e deu provimento ao recurso interposto por
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –
PROCON/ES
, para restabelecer o valor da multa aplicada.

Por sua vez, o eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda inaugurou divergência apenas no que se refere ao apelo do PROCON/ES, negando provimento ao recurso e, com efeito, mantendo incólume a sentença objurgada.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, e me restringindo à divergência parcial inaugural, adianto que acompanho a divergência parcial inaugural – especificamente acerca do valor da multa, acompanho em parte a conclusão adotada pelo eminente Relator, por motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanci
a
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$
179.960,94
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(negativação indevida)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
1
2
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

De igual modo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, não merece retoque a sentença ao fixar a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, fora acolhido o pedido de redução da penalidade.

Do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
a
companho parcialmente o eminente Relato
r
para negar

provimento ao
s

apelos, mantendo incólume a sentença objurgada
,
majorando
os
honorários advocatícios
para
1
2
%,
na forma do
§ 11 do art. 85 do CP
C
.

É como voto.